Tribunal: TCU
Processo: 017.760/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar superfaturamento identificado na execução de serviços de restauração e melhoramento da BR-158/MT.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de superfaturamento nos serviços de restauração e melhoramento da BR-158/MT, executados no âmbito do Convênio 82/2007-01, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Município de Nova Xavantina/MT; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 207 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 julgar regulares as contas de Orlando Fanaia Machado, Otto Zittlau, Agrimat Engenharia e Empreendimentos Ltda. e Strata Engenharia Ltda., dando-lhes quitação plena; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Dnit.